Tribunal: TJES
Processo: 5003296-93.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003296-93.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA COUTO DEOLINDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003296-93.2024.8.08.0069

ORIGEM: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
FERNANDA COUTO DEOLINDO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA DEVIDA SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente em parte os seus pedidos,

nos seguintes termos:
“Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO EM PARTE os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de junho/2022 faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB”
. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar a possibilidade da inclusão das vantagens do décimo terceiro salário, férias e o terço constitucional na base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor municipal recorrente, tendo em vista o indeferimento do pleito na sentença.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que a Legislação do Município de Marataízes, no inciso IV do artigo 23 da Lei Orgânica c/c artigo 66 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, dispõe que ao servidor público é devido o salário do mês de férias e do Adicional de 1/3 do profissional do Município sobre o total de sua remuneração (vencimento-base + acréscimos pecuniários).

(4). Entendo que o adicional de insalubridade compõe a remuneração, e devido a isso, deve ser aplicado sobre a totalidade remuneratória, independente da circunstância temporal vivenciada pelo servidor, haja vista que enquanto exposto aos agentes nocivos, fará jus aos benefícios como qualquer outro servidor nas mesmas circunstâncias.

(5). É importante destacar que a lei traduz como vencimento a remuneração pecuniária mensal do servidor público (art. 63), que serão pagos junto ao vencimento vantagens pecuniárias (art. 73). Dispõe ainda a Lei Municipal nº 53/1997 em seu artigo 66 que a remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

(6). Desse modo, é cristalino que o recebimento do adicional de insalubridade do servidor, incidirá sobre a integralidade da remuneração do servidor, ou seja, salário-base acrescido de eventuais acréscimos, principalmente porque a legislação municipal reproduziu o texto constitucional.

(7). Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento exarado pelas Turmas Recursais do E. TJES:
1)
“RECURSO INOMINADO Nº 5002403-39.2023.8.08.0069 RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE. LAUDO TÉCNICO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. ADEQUAÇÃO AO AJUSTE DA BASE CÁLCULO DO SUPRACITADO ADICIONAL. RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DE ALEX GOBBI PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.. ////
2)
PROCESSO Nº 5001099-05.2023.8.08.0069 RECURSO INOMINADO CÍVEL RELATOR(A): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DEFERIR EFEITOS REFLEXOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VERBAS RETROATIVAS À REGULAMENTAÇÃO DA INSALUBRIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. PRECEDENTE STF RE 706357. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO MUNICÍPIO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA JURIDICIDADE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a r. sentença para que seja o adicional de insalubridade acrescido no cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)